Tribunal: TJES
Processo: 5007783-77.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007783-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR VIANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5007783-77.2024.8.08.0014

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: LUCIMAR VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de
internet
banda larga contratado pela recorrida, e, por conseguinte, condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
ausência de ato ilícito, pois o prazo para reparo é de 10 dias úteis, conforme estabelecido pela ANATEL na Resolução 632/2014, o que foi devidamente cumprido;
c)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
d)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
e)
aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios, bem como seja aplicado o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão do serviço de
internet
banda larga contratado pela recorrida (interrupção indevida em 01/04/2024 e restabelecimento somente em 16/04/2024).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, “
[...] a fornecedora do serviço demonstrou o restabelecimento em 16/04/24, sem, no entanto, apresentar causa que justificasse a inoperância no período (art. 373, II, CPC). Razão pela qual se impõe o reconhecimento da falha na prestação dos serviços reclamada pela parte consumidora”
(id. 11293306, negritei).

Ademais, o recorrente sustenta que o prazo estabelecido pela ANATEL para reparo é de 10 dias úteis, nos termos do art. 9º da Resolução nº 632/2014
[1]
, e que houve o restabelecimento do serviço com a observância do aludido prazo.

Todavia, o prazo legal de 10 dias úteis para reparo somente é aplicável nas situações que não possam ser efetivadas de imediato, o que não restou comprovado pela parte recorrente (art. 373, II, do CPC), já que sequer apresentou/comprovou justo motivo para a impossibilidade de restabelecimento da internet no imóvel da parte recorrida, limitando-se a meros argumentos.

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do serviço de
internet
contratado pela recorrida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Outrossim, a parte recorrida comprovou a regularidade do pagamento das faturas, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para a suspensão ou a sua manutenção, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 9º. As solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)